Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-20.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000849-20.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIENE MEIRELES TAVARES

Advogado(s)
:
SYLVIA MOURA VALLE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE C
AMAÇARI
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS PELO APELANTE. PARCELAS PRESUMIDAMENTE DEVIDAS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 551. PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADOÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS PELA EC 113/2021.

I -
A contratação temporária, ainda que possua natureza administrativa, não exime o ente público do cumprimento das garantias previstas no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

II -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a determinados direitos trabalhistas, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

III -
Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada em reexame necessário apenas para adequar a correção monetária aos Temas 810 e 905 do STF e STJ, aplicando-se a taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000122-07.2016.8.05.0225
,

da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE C
AMAÇARI
e como
Apelad
a

ADRIENE MEIRELES TAVARES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, alterando em Reexame Necessário a sentença apenas em relação aos consectários legais da condenação, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora